Tribunal: TJDFT
Processo: 0749636-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. AUTONOMIA. INDEPENDÊNCIA. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão de qualquer medida antecipatória requer manifesta evidência do direito discutido, e, no caso de objeções a prova de concurso público, com pretensão de anulação de questão da prova ou concessão de pontuação, há de ser clarividente o erro grosseiro. No caso, a Banca Examinadora examinou as alegações contrárias à questão debatida e concluiu, fundamentadamente, que a mesma não padece de qualquer erro, sendo o entendimento aplicado a todos os candidatos.
2. A soberania e independência das bancas de concursos públicos garantem a imparcialidade e a lisura dos processos seletivos assegurando a igualdade de oportunidades, a transparência e a credibilidade dos concursos. Nesse contexto tem-se que os princípios constitucionais fundamentais, no que dizem respeito ao acesso a cargos ou empregos, exigem que as bancas examinadoras tenham autonomia e independência tanto na elaboração e aplicação das provas, quanto na definição dos critérios de avaliação e na condução do processo seletivo sem interferências externas.
3. Conquanto nenhum ato ou fato administrativo seja infenso ao exame pelo Poder Judiciário (artigo 5o, inciso XXXV da CF), a atuação judicial, além de restrita, deve se pautar nos aspectos externos da legalidade, sem sindicar conteúdo das provas, bem como de forma a zelar para que não haja violação à isonomia entre os candidatos.
4. Recurso desprovido.